Tribunal: STF
Processo: Rcl 69128
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Jamille Santana Santos contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Mauá, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14. 



    A defesa aduz que:  



    “A RECLAMANTE ajuizou QUEIXA-CRIME em face da pessoa que a acusara de furto, que se utiliza do processo penal para não quitar verbas trabalhistas. A Queixa-crime gerou os autos, sob o número 10122905320238260348, regularmente distribuídos no dia 18/09/2023 às 22:40 informando que não teve acesso à integra do inquérito policial.”



    E assinala:



    “A defesa reiterou que fosse encaminhado ofício ao 4º DP de Mauá para que concedesse acesso à integra do Inquérito Policial. Todavia, o juízo negou o encaminhamento do ofício e ainda impôs que a defesa e a Querelante pedisse novamente o Inquérito Policial na Delegacia que já havia negado acesso ao Inquérito. ”



    Diz haver designação de audiência voltada ao oferecimento de acordão de não persecução penal (ANPP) para o dia 19/6/2024.



    Ao final, requer,  



    “seja SUSPENSA A TRAMITAÇÃO DOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL 1505044- 46.2023.8.26.0348 (Mauá/SP) , incluindo que eventual Acordo de Não Persecução Penal seja Declarado nulo por vício de vontade da RECLAMANTE diante do presente Recurso IMPUGNATIVO. Após, requisitadas as devidas informações das autoridades judiciária de primeira instância e ouvido o Ministério Público, requer-se o encaminhamento do recurso ao E. Órgão Especial para que seja julgado procedente para DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA dos autos 1505044-46.2023.8.26.0348 por violação à Sumula Vinculante nº14 e artigo 5º LV da CF/88. ”



    Em 19 de junho último, indeferi a liminar, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada.(doc. 15)



    A reclamante emendou a inicial e a autoridade reclamada apresentou informações (edocs. 16 e 19, respectivamente).



    É o relatório do essencial. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    Conforme as informações prestadas pela autoridade reclamada não se tem notícia de ter sido inviabilizado o acesso da reclamante ao inquérito policial. Pelo contrário, foi designada audiência para homologação de acordo de não persecução penal, à qual a reclamante não compareceu, tendo sido redesignado o ato para o dia 12 de agosto de 2024.(edoc. 19)



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma invocado.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Em caso análogo a dos autos, colaciono:   



    “Agravo regimental em reclamação. Violação da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita verificada. Suposta violação da Súmula nº 708. Ausência de efeito vinculante. Reclamação inviável. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de correspondência entre o objeto do inconformismo e a Súmula Vinculante nº 14, mormente porque o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta erronia na regularização da representação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ. 3. “A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação” (Rcl nº 6.563-AgR,Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/5/18)”. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 49770 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, grifamos) 



    Ainda no mesmo sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Por fim, ressalto o caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).  



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente